Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709319-13.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ARAIFE BASILIO DOS SANTOS, RAQUEL RORIZ SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 36849021, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 37116027, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.